Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-24.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009819-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), OZIEL FERLE DA SILVA - CPF: 047.360.133-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAZIELLE SANTOS REGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009819-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: OZIEL FERLE DA SILVA

IMPETRANTE: FIAMA LORRAINE MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
ORDEM NÃO CONHECIDA
–
WRIT
JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, a qual comporta impugnação por recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009819-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: OZIEL FERLE DA SILVA

IMPETRANTE: FIAMA LORRAINE MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Oziel Ferle da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, quando rompeu a tornozeleira eletrônica e abandonou o cumprimento de pena. Menciona que, posteriormente, o paciente foi vítima de uma chacina, quando, então, foi constatada a existência de mandado de prisão.

Alega que, apesar de ter abandonado o cumprimento de pena, o paciente não voltou a delinquir, tendo exercido atividade laboral lícita e permanecido residindo na rua.

Sustenta que não tem recebido os atendimentos médicos necessários no cárcere, razão por que postula a substituição do regime fechado por providências cautelares diversas da prisão, para que possa permanecer em tratamento em casa de acolhimento (id. 209674680).

O pleito liminar foi indeferido (id. 210989694).

O juízo singular prestou informações, destacando que a decisão que o regrediu ao regime fechado foi objeto de recurso de agravo em execução, que será encaminhado para análise deste e. Tribunal de Justiça (id. 211363190).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração. Se conhecida, manifestou-se pela não concessão da ordem (id.

214090179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009819-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: OZIEL FERLE DA SILVA

IMPETRANTE: FIAMA LORRAINE MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante questiona, em suma, a decisão que regrediu definitivamente o paciente para o regime fechado, após concluir que houve descumprimento das condições e abandono do executivo penal. Afirma, ainda, que o paciente tem delicado estado de saúde, que não é suficientemente atendido na unidade prisional que se encontra.

Com efeito, o
writ
não é o instrumento jurídico apropriado para a análise de mérito relativo à execução da pena, visto que existe previsão expressa de recurso específico para tal finalidade, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Assim, em casos afetos à execução penal, a ação de
habeas corpus
somente se presta para casos excepcionais, que apresentem flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

Nessa esteira, as Cortes Superiores compreendem ser inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional:

[...] Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP. (STJ, EDcl no HC n. 826.977/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Da leitura atenta da inicial e dos documentos que a instruem, não se identifica nenhuma flagrante ilegalidade, que ampare a permissão excepcional para manuseio da ação constitucional de
habeas corpus
.

Isso porque, a regressão para o regime fechado está substancialmente subsidiada pelo fato de o paciente ter abandonado o cumprimento de pena, rompido sua tornozeleira eletrônica e permanecido foragido por mais de 04 (quatro) anos, de modo que a decisão que determina a regressão cautelar se encontra alinhada com a jurisprudência pátria e o ordenamento jurídico vigente.

Assim, não se identifica a ocorrência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, capaz de justificar o conhecimento e concessão da ordem de
habeas corpus
.

A profunda análise dos pleitos trazidos à indagação somente será possível por meio do recurso próprio e adequado, uma vez que há a necessidade de dilação probatória, além de se oportunizar o exercício do contraditório e permitir ao juízo singular possível manifestação sobre o caso, em juízo de retratação.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente não tem recebido os atendimentos médicos necessários na unidade prisional, observa-se que a questão não foi submetida à apreciação do juízo singular, o que impede a análise deste Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Para além disso, verifica-se que a autoridade judicial, ao prestar informações, destacou que o paciente foi atendido na enfermaria da unidade prisional, onde tratou queixas de dores no braço direito e joelho esquerdo, estando consciente, orientado e sem novas queixas.

Portanto, ausente indícios de flagrante inobservância às normas legais ou à jurisprudência pátria, bem como já interposto o recurso adequado para discussão da situação, revela-se incabível o conhecimento da presente impetração.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
não conhecer
da presente ordem de
habeas corpus
, julgando-a extinta, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024